Tribunal: TJES
Processo: 5011856-03.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011856-03.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OTANIEL PAULA DE ALMEIDA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011856-03.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OTANIEL PAULA DE ALMEIDA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO RELEVANTE. CONTEMPORANEIDADE COMO ASPECTO INERENTE AO ART. 312 DO CPP. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O paciente responde a ação penal por homicídio qualificado, tramitando perante a 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES.

A prisão preventiva foi decretada com base em elementos como confissão formal, reconhecimento fotográfico e depoimento de familiar, evidenciando risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva.

A defesa impetrou habeas corpus alegando ausência de fundamentação idônea e desnecessidade da custódia, pedido este que foi indeferido.

Posteriormente, novo habeas corpus foi interposto, sustentando violação ao princípio da contemporaneidade, tendo sido negado seguimento por decisão monocrática, em razão da reiteração do pedido.

A defesa interpôs agravo regimental, requerendo a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso para concessão da ordem de habeas corpus.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus por reiteração de pedido anteriormente apreciado merece provimento, diante da alegação de inovação do fundamento com base na contemporaneidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Embora a defesa sustente inovação ao invocar a violação ao princípio da contemporaneidade, a análise dos fundamentos revela que os argumentos convergem para o mesmo núcleo jurídico já examinado — ausência de elementos concretos a justificar a prisão preventiva.

8. A contemporaneidade constitui aspecto integrante da análise do art. 312 do Código de Processo Penal, não representando inovação autônoma que justifique nova impetração.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não conhecimento de habeas corpus meramente reiterativo, quando não demonstrada inovação substancial.

10. Os elementos constantes dos autos — confissão, modo de execução, tentativa de evasão — justificam a custódia preventiva e permanecem válidos, não se mostrando esvaziados pelo decurso do tempo.

11. Dessa forma, não se verifica ilegalidade na decisão agravada, que corretamente deixou de conhecer da nova impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo regimental conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A mera reinterpretação de fundamentos anteriormente apreciados, sem inovação substancial, caracteriza reiteração de pedido e justifica o não conhecimento de novo habeas corpus, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, arts. 311, 312 e 313, I.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo regimental interposto por Otaniel Paula de Almeida, por intermédio do advogado Leonardo Rodrigues Lacerda, contra decisão monocrática deste Relator, que não conheceu de
habeas corpus
por entender configurada a reiteração de pedido anteriormente apreciado.

Na origem, o paciente responde a ação penal de competência do Tribunal do Júri nº 5023253-12.2025.8.08.0048, perante a 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, em razão de fatos ocorridos em 19 de maio de 2025, quando teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Cleberson dos Anjos Menezes, ocasionando-lhe a morte.

O Juízo de primeiro grau recebeu a denúncia e, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, decretou a prisão preventiva do acusado. Na decisão, consignou-se a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, destacando a confissão do réu, o reconhecimento fotográfico realizado por testemunha, bem como depoimento de sua esposa, segundo a qual o acusado admitiu o crime antes de deixar o Estado. Acrescentou-se a gravidade concreta do fato e a necessidade de preservar a ordem pública, salientando-se o risco de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas.

Contra essa decisão, foi impetrado
habeas corpus
, sustentando a defesa a ausência de fundamentação idônea e a inexistência de contemporaneidade da prisão preventiva. Alegou que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e se apresentou espontaneamente à autoridade policial, colaborando com a investigação. Requereu, em caráter liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura.

Assim, foi proferida decisão monocrática negando seguimento ao
habeas corpus,
por entender tratar-se de reiteração de pedido já apreciado anteriormente em outro
writ
, que discutia a mesma decisão e trazia fundamentos semelhantes.

Inconformada, a defesa interpôs o presente agravo regimental.

Sustenta que não se trata de mera reiteração, porquanto o primeiro
habeas corpus
questionava a ausência de requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, enquanto o segundo funda-se na violação ao princípio da contemporaneidade, considerando que o paciente não foi preso em flagrante, apresentou-se espontaneamente e continuou em liberdade, trabalhando e residindo no mesmo endereço, até ser decretada e cumprida a prisão preventiva semanas após os fatos, sem ocorrência de elementos novos. Argumenta que a prisão preventiva estaria sendo usada como antecipação da pena, em afronta à Constituição Federal.

Requer a reconsideração da decisão agravada e, subsidiariamente, o provimento do agravo pela Câmara, para concessão da ordem de habeas corpus e consequente revogação da prisão preventiva.

O Ministério Público, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, opinou pelo desprovimento do agravo, ressaltando que a impetração constitui reiteração de pedido já apreciado e que a decisão agravada deve ser mantida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011856-03.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OTANIEL PAULA DE ALMEIDA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178

VOTO

Cuida-se de agravo regimental interposto por Otaniel Paula de Almeida, contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus
impetrado em seu favor, por entender configurada reiteração de pedido.

Sustenta a defesa que a impetração não reproduz os mesmos fundamentos já apreciados em writ anterior, pois enquanto o primeiro versava sobre a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o segundo se funda especificamente na afronta ao princípio da contemporaneidade, considerando que a prisão preventiva foi decretada mais de um mês após os fatos, sem ocorrência de elementos novos que justificassem a medida.

Examina-se, de início, a alegação de que não houve repetição de fundamentos.

Consta dos autos que o paciente responde a ação penal de competência do Tribunal do Júri, na qual é acusado de homicídio qualificado praticado em 19 de maio de 2025.

A denúncia foi recebida e, concomitantemente, decretada a prisão preventiva, com base em elementos concretos: confissão formal do acusado, reconhecimento fotográfico realizado por testemunha, depoimento da esposa, segundo o qual o réu admitiu o crime antes de planejar evadir-se do Estado, e ainda a gravidade concreta do modo de execução, consistente em ardil utilizado para surpreender a vítima com disparos à curta distância.

Tais circunstâncias levaram o magistrado a decretar a custódia cautelar, entendendo-a necessária para a preservação da ordem pública, para a conveniência da instrução e para assegurar a aplicação da lei penal, diante da periculosidade evidenciada e da possibilidade de reiteração delitiva.

Contra essa decisão foi impetrado
habeas corpus
perante este Tribunal, arguindo-se a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido, diante da constatação de que a decisão de primeiro grau expôs fundamentos concretos, lastreados nos autos, aptos a justificar a medida extrema.

Na sequência, manejou-se nova impetração, desta vez sob o argumento de violação ao princípio da contemporaneidade, sustentando a defesa que a prisão não poderia subsistir, uma vez que o paciente permaneceu em liberdade por semanas, mantendo residência fixa, ocupação lícita e convivência familiar, sem demonstrar risco atual à ordem pública, ou à instrução.

Todavia, a análise detida dos elementos revela que a questão apresentada não se distingue substancialmente daquelas já enfrentadas.

A contemporaneidade integra a própria avaliação dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente no tocante ao risco atual de reiteração delitiva, à necessidade da custódia para a preservação da ordem pública e à garantia da aplicação da lei penal.

Assim, ainda que a defesa procure conferir roupagem diversa ao argumento, a tese permanece inserida no mesmo núcleo jurídico anteriormente apreciado: a inexistência de fundamentos concretos para a prisão preventiva.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido da inadmissibilidade de
habeas corpus
meramente reiterativo.

Na espécie, embora a defesa afirme que o enfoque em torno da contemporaneidade se diferencia da ausência de fundamentação, verifica-se que ambos os argumentos convergem para um mesmo ponto: a inexistência de risco atual que legitime a segregação cautelar. Não se vislumbra, portanto, inovação suficiente a afastar a aplicação da jurisprudência acima mencionada.

Ademais, convém ressaltar que os elementos colhidos nos autos evidenciam a gravidade concreta do fato e a periculosidade do agente, circunstâncias que não se esgotam com o decurso temporal.

A suposta execução mediante ardil, a frieza demonstrada, a confissão expressa do crime e o relato da esposa quanto à intenção do paciente de deixar o Estado reforçam o risco de evasão e de reiteração delitiva, justificando a medida extrema.

Assim, a prisão preventiva não se revela desprovida de fundamento, tampouco dissociada da necessidade de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Nessas condições, entendo que o agravo não merece prosperar.

O pedido se mostra, em essência, repetição de argumentos já analisados e rejeitados em impetração anterior, de modo que deve ser mantida a decisão agravada, que negou seguimento ao habeas corpus.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental interposto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)